Tribunal: STF
Processo: HC 68768
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-03
Data de publicação: 1991-09-03

Ementa:
- HABEAS CORPUS. Recurso da  acusação  que  visa  a  reforma
parcial da sentença quanto ao co-réu.
         Configura julgamento ULTRA  PETITA  a  decisão  do  Tribunal
que, excedendo os limites do recurso interposto,  agrava  a  pena  do
paciente, com a qual se conformou o  Ministério  Público,  tanto  que
expressamente o excluiu dos efeitos da apelação pertinente ao co-réu.
Aplicação do princípio TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
         HABEAS CORPUS concedido.